Tribunal: TJSP
Processo: 2062828-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062828-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOAO MOACIR
ROBIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: confirmaram a liminar e
concederam em definitivo a ordem. Alvará de soltura expedido e cumprido em
primeiro grau (consulta sistema INTINFO/TJSP). v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062828-03.2020.8.26.0000 -Voto no 25.937
2
Habeas Corpus Criminal no 2062828-03.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Joao Moacir Robin
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 25.937
Vistos.
Insurge-se
a DEFENSORIA PÚBLICA contra
decisão, proferida pelo MMo Juiz de Direito da VEC São José do Rio
Preto, que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa
do sentenciado, ora paciente, JOÃO MOACIR ROBIN, o qual se acha
recolhido, atualmente, no CPP de São José do Rio Preto (Execução
1.147.626).
Sustenta, o nobre impetrante, que o paciente
integra o “grupo de risco para o vírus COVID-19”, devendo, pois, ser
agraciado com a prisão albergue domiciliar.
A liminar foi deferida (fls. 50/51).
As informações foram dispensadas, sobrevindo
manifestação ministerial que alvitrou o não conhecimento da ordem ou,
se conhecida, a sua denegação (fls. 32/42).
É o relato do essencial.
Consoante informações trazidas pela combativa
Defensoria Pública, o paciente se insere no "grupo de risco" das pessoas
suscetíveis à ação e aos efeitos do COVID-19, posto contar com
sessenta e oito anos de idade (e não 63, como diz a inicial).
Por outro lado, a medida -- prisão domiciliar --
ora pleiteada não implica em maior risco à ordem pública, pois o
paciente, estando em regime semiaberto, sabidamente de pouca
contenção, mantém frequente contato com o meio livre, quer através
de trabalho externo, quer ainda pelas saídas temporárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062828-03.2020.8.26.0000 -Voto no 25.937
3
Posto isso, pelo meu voto confirmo a liminar e
concedo em definitivo a ordem.
Alvará de soltura expedido e cumprido em
primeiro grau (consulta sistema INTINFO/TJSP).

IVO DE ALMEIDA
Relator